Tribunal: STF
Processo: ARE 1255238
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 96, Vol. 3):
    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, DA LEI N° 8.429/92 - DOSIMETRIA DA PENA – RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. Não há falar em litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora da licitação (Carta-convite n° 1612000), - devendo integrar o polo passivo apenas o agente político supostamente beneficiário deste procedimento, uma vez que a ele se pede, judicialmente, ressarcimento de dano causado ao erário e demais cominações da Lei n° 8.429192. Inexiste cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, se a questão versada nos autos é eminentemente de direito e os fatos relevantes à solução do conflito se encontram, suficientemente, comprovados através dos documentos e perícia contábil anexados aos autos. Os atos do agente político (Prefeito) devem ser orientados pelo princípio da boa-fé objetiva, uma vez que "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade e imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições" (art. 11, 'caput', da Lei no 8.429/92) é suficiente para atrair a incidência das penalidades estabelecidas no artigo 12, III, da lei de regência. Ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta do réu, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas ao erário e ao princípio da moralidade administrativa.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 130, Vol. 3).
    No apelo extremo (fls. 344, Vol. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no artigo 37, § 4º, da Carta Magna, ao argumento de que:
    (a) a Lei 8.429/1992 é inaplicável à hipótese dos autos;
    (b) considerando que os atos ímprobos foram praticados no período em que o recorrente ocupava o cargo de prefeito, “está submetido a regime especial de responsabilidade, previsto anteriormente pela Lei 1.079/1950, que prevê os crimes de responsabilidade para o Presidente da República, os Ministros de Estado, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, os Governadores e Secretários dos Estados, tendo a lei 3.528/59 estendido a aplicação da lei supra citada aos prefeitos” (fl. 357, Vol. 3);
    (c) no caso, não há falar em dolo, e, por consequência, em ato de improbidade;
    (d) houve cerceamento de defesa, pois, “tanto a prova testemunhal como a prova técnica seriam capazes de demonstrar a existência dos documentos ao tempo da realização do certame quanto também a de que empresa vencedora já atuava no ramo pertinente ao objeto da licitação, posto tratar-se de fato público e notório no Município, mas que deveria constar das provas dos autos já que questionado sua participação no certame” (fl. 370, Vol. 3);
    (e) em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, o litisconsórcio passivo é medida que se impõe para instauração da lide; e
    (f) as sanções aplicadas ultrapassam os limites constitucionais, já que demasiadamente severas.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 440, Vol. 3).
    No Agravo (fl. 443, Vol. 3), a parte agravante alega que “a matéria não tem cunho fático”. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito do RE 976.566-RG (de minha relatoria, Tema 576), firmou entendimento de que é possível a responsabilização dos agentes políticos por ato de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/1992, por constituir esfera autônoma às demais responsabilidades civis, penais e político-administrativa. A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”.” (Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019)
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    De outro lado, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424), rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias.
    Quanto ao mais, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente